Tribunal: TJDFT
Processo: 0739204-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739204-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE TACILIA RODRIGUES AMORIM, MAIANE NASCIMENTO DA HORA SOARES IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Aline Tacília Rodrigues Amorim e Maiane Nascimento da Hora Soares contra a decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada por elas em mandado de segurança. Não houve requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Ao Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e ao Distrito Federal para apresentarem resposta ao agravo interno caso queiram. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator